Tribunal: TJBA
Processo: 0507368-49.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507368-49.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARIANO FERREIRA, BRUNA CHAFFIM MARIANO

APELADO: Rita Patrícia Florência Mattos e outros (3)

Advogado(s)
:
ISADORA DE MENEZES GOUVEIA, JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE, LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO ELETRÔNICO NÃO PREVISTO NO EDITAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por licitante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Alagoinhas, em razão do não conhecimento de recurso administrativo interposto no Pregão Presencial nº 009/2018. A Apelante alegava que o recurso teria sido protocolado tempestivamente por meio eletrônico, às 17h01 do último dia do prazo legal.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão administrativa que reputou intempestivo o recurso interposto fora do horário de expediente previsto no edital (08h às 12h) e por meio não autorizado (e-mail), bem como a subsistência do interesse processual após a homologação e adjudicação do certame.

III. Razões de decidir

Os itens 8 e 12.5 do edital foram claros ao dispor que a interposição de recursos deveria ocorrer na sede do Consórcio, no horário das 08h às 12h, vedada a utilização de meio eletrônico. Nesse contexto, a prova pré-constituída carreada aos autos pelo impetrante não demonstra qualquer ilegalidade no ato impugnado, mas, ao contrário, confirma a regularidade da decisão administrativa que observou fielmente o edital, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002).

Ademais, sobrevindo a homologação e a adjudicação do certame sem a concessão de medida liminar suspensiva, restou configurada a perda superveniente do objeto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão administrativa que não conhece de recurso interposto por meio eletrônico e após o horário de expediente fixado no edital, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. Não demonstrada por prova pré-constituída qualquer ilegalidade ou abuso de poder, inexiste direito líquido e certo a amparar a impetração do mandado de segurança.

3. A homologação e adjudicação do certame, sem concessão de liminar, configuram perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º; Lei nº 10.520/2002, art. 4º, XVIII; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação: 10025206320248260554, Santo André, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/08/2024, pub. 14/08/2024; TJ-RN - Agravo de Instrumento: 08120672920238200000, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, Primeira Câmara Cível, j. 23/02/2024, pub. 26/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0507368-49.2018.8.05.0004
, que figuram como parte recorrente
TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA.
e parte recorrida
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO (CLINAB) e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA